Tribunal: TCU
Processo: 028.200/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10409/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III do Regimento Interno, em não conhecer da presente representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 5-6): 1. Processo TC- Processo 028.200/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de São José do Rio Preto - SP 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.